Tribunal: TJDFT
Processo: 0712409-81.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0712409-81.2017.8.07.0007 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CICINATO CARVALHO TRINDADE AGRAVADO: MANOEL FERREIRA, CONVENCAO NAC ASS DE DEUS NO BRASIL MINIST MADUREIRA, IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo Interno interposto por CICINATO CARVALHO TRINDADE, ora requerente/embargante, em face do Acórdão proferido pela 3a Turma Cível nos embargos de declaração opostos (ID. Num. 36937885). Na petição de ID. Num. 37686271, o recorrente alega que “caberá agravo interno em relação a decisão proferida pelo relator”. É o breve relato. DECIDO. Conforme se verificou, o recorrente interpôs o recurso de agravo interno em face de Acórdão, que é uma decisão de um órgão colegiado de um tribunal. No entanto, consoante expressamente dispõe o legislador processual no art. 1.021, do CPC, o agravo interno é uma espécie recursal que intenta impugnar decisões monocráticas proferidas pelo relator em um Tribunal: Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. (...) (Grifos nossos) De acordo com o entendimento deste Eg. Tribunal, a interposição de agravo interno para combater decisão proferida pelo colegiado incorre em erro inescusável, grosseiro, ressoando impossível a aplicação do princípio da fungibilidade, ainda porque o recurso adequado tem processamento diferente do apresentado. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO. DECISÃO COLEGIADA. IMPOSSIBILIDADE. FUNGIBILIDADE. INAPLICÁVEL. ERRO GROSSEIRO. 1. Tanto o Regimento Interno deste TJDFT, em seu artigo 265, quanto o artigo 1.021 do Código de Processo Civil, preceituam o cabimento de agravo interno para impugnar decisões monocráticas proferidas pelo Relator. 2. Tratando-se de impugnação de acórdão, incabível a interposição de agravo interno, que possui limites estreitos e consignados em lei. 3. Considera-se erro grosseiro a interposição de agravo interno contra decisão colegiada, motivo pelo qual é vedada a aplicação do princípio da fungibilidade para superar o não conhecimento do recurso. 4. Agravo interno não conhecido. (Acórdão 1340806, 07011588320198070011, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 27/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos) Posto isso, NÃO CONHEÇO da agravo interno, com fulcro no art. 932. inciso III, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 5 de setembro de 2022 12:01:44. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora